Tribunal: TJPA
Processo: 0004547-65.2014.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004547-65.2014.8.14.0022

RECORRENTE: ALAN DA SILVA PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio, motivada por desavença entre grupos criminosos locais. A defesa sustentou nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar o Conselho de Sentença; e (ii) determinar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não ultrapassa os limites estabelecidos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, pois se limita à análise da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com fundamentação sóbria, sem emitir juízo definitivo de condenação.

4. As expressões utilizadas na decisão atacada — como “juízo de probabilidade”, “animus necandi” e “in dubio pro societate” — configuram linguagem técnica adequada ao contexto da pronúncia e não comprometem a imparcialidade dos jurados.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há excesso de linguagem quando a fundamentação da pronúncia é objetiva e comedida, nos limites legais, como verificado no caso concreto.

6. A prova da materialidade está demonstrada pelo exame de corpo de delito e demais documentos acostados aos autos.

7. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos firmes e coerentes da vítima colhidos sob o crivo do contraditório, compatíveis com a dinâmica dos fatos e suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.

8. A fase de pronúncia exige apenas cognição sumária, e não prova plena, sendo aplicável o princípio do in dubio pro societate como critério de preservação da competência do Tribunal do Júri.

9. Eventuais contradições ou dúvidas quanto à autoria devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, sendo vedado ao Tribunal adentrar no mérito sob pena de violação à soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 413, caput e §1º, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 23.05.2024; TJPA, RESE nº 0004784-30.2013.8.14.0024, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Alan da Silva Pinheiro,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Única da Comarca de Igarapé- Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 31960199).

Narra a denúncia (ID 31960131),
in verbis
:

“
DOS FATOS

A peça informativa revela que no dia 22.09.2014, por volta das 10h15, a vítima JOSÉ LUIZ CORREA FONSECA JÚNIOR estava em frente a sua residência, juntamente com um amigo de alcunha "RAFA", quando o acusado apareceu, no carona de uma moto de marca Honda Bros Preta pilotada pela pessoa conhecida por "AMBRÓSIO" e passou a desferir vários tiros contra a vítima, que se escondeu atrás de um poste, porém foi atingido em seu dedo do pé esquerdo.

Consta ainda, na peça informática, que o denunciado estava armado com uma PISTOLA CALIBRE 380, pertencente a pessoa de alcunha "FEFEU", seu enteado, filho de "SUELLEN", sua companheira, mãe também de Marcelo Maycon Souza Ladislau que na noite anterior, havia sido atingido por arma de fogo, por desentendimentos entre a gangue da Padre Emílio e a do Rola Papo, sendo que seu parceiro, Edmar da Costa Pantoja, vulgo "Dimarães", que estava consigo, naquela ocasião, foi a óbito.

Após a tentativa de homicídio, a vítima acionou a Polícia, que logrou êxito em localizar o denunciado, porém não estava com a arma do crime, sendo que os policiais, encontrado no local dos disparos 02(dois) ESTOJOS DEFLAGRADOS DE CALIBRE 380, objeto este que foi apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com o denunciado, para os procedimentos de praxe.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida. Subsidiariamente, requer a impronúncia do recorrente, diante da ausência de provas para embasar a decisão de pronúncia (ID 31960209).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31960217).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31960212).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 32372787).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DO MÉRITO

A defesa sustenta, nulidade da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade da acusação. E por fim,
ausência de indícios suficientes de autoria
, afirmando que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sem adequada corroboração probatória.

1. Do alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia

Não assiste razão à defesa.

É certo que a decisão de pronúncia deve observar os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, restringindo-se à indicação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, com fundamentação sóbria, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Todavia, a leitura atenta da decisão recorrida (ID 31960199), revela que o magistrado a quo manteve-se fiel a tais balizas, limitando-se a examinar, de forma objetiva e comedida, os elementos mínimos constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do recorrente, senão vejamos:

“Frise-se, neste primeiro momento, que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida.

Nesta linha, é de se notar que a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do
fumus boni juris
, entendido este como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras, obedecido, neste particular, o princípio do
in dubio pro societate
, traduzido na obrigação de que, em havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes
dolosos
praticados contra a vida.

Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (materialidade do delito); II) Há indícios suficientes de autoria contra os ora acusados?

Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do exame de corpo de delito acostado nos autos, verifica-se que em que pese não haver lesões sofridas pela vítima ALAN DA SILVA PINHEIRO, o denunciado agiu com
animus necandi,
e só não conclui por circunstâncias alheias à vontade do agente, depoimento da vítima, colhidos durante a instrução.

Os indícios de autoria também se mostram suficientes.

Diferentemente do que alegado pela defesa, não se pode neste momento processual afirmar que o acusado não foi o responsável pela tentativa de morte da vítima, uma vez que o depoimento da vítima, corroboradas pela dinâmica que se deu os fatos, apontam ainda que indiciariamente o acusado como autor do delito.

Dessa forma, ao menos em sede de Juízo de probabilidade, há indícios suficientes de que os acusados teriam praticado o crime do
art. 121, (homicídio simples), c/c art, 14, II (tentativa).”

As expressões utilizadas — tais como a referência à existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como à análise do animus necandi em sede de juízo de probabilidade — não configuram eloquência acusatória, mas, ao revés, representam o exercício regular do dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não caracteriza excesso de linguagem a fundamentação que, de forma técnica e contida, explicita as razões pelas quais o julgador entendeu presentes os requisitos do art. 413 do CPP, desde que não haja afirmações categóricas de culpa ou juízo definitivo de condenação, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVE ESPECIFICAR E FUNDAMENTAR AS QUALIFICADORAS, EXIGÊNCIA DO §1º do artigo 413 do CPP. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA no art. 121, § 2º, V, DO CÓDIGO PENAL VIOLA O PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.1. A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX). Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJE 7/8/2009 e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1/8/2012). 2.
Não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de linguagem, porquanto o magistrado limitou-se a apresentar elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.
(...) (HC n. 774.730/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Da leitura da decisão ora impugnada não merece qualquer reparo, pois atendeu aos ditames do art. 413, do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade é induvidosa. No que diz respeito à autoria, há indícios de ser o requerente o autor do crime para à pronúncia. A simples menção, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, quanto ao indício da autoria não possui o condão de inquinar, por completo, a decisão objurgada.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, porquanto ausente qualquer extrapolação apta a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença.

2. Da alegada insuficiência de indícios de autoria.

Igualmente não prospera a tese defensiva.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual se exige tão somente a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nessa fase processual, certeza plena ou prova exauriente acerca da responsabilidade penal do acusado.

Trata-se de cognição sumária, própria do
judicium accusationis
, destinada a verificar a viabilidade da submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, à credibilidade das versões apresentadas ou à efetiva configuração do dolo devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, aplicando-se, nesta etapa procedimental, o princípio do in dubio pro societate, como critério de preservação da competência constitucional do Júri Popular, sem que isso implique antecipação de juízo condenatório ou mitigação do princípio da presunção de inocência.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (..) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP. Não se exige prova cabal da autoria, cuja apreciação aprofundada compete ao Conselho de Sentença. 4. No caso, a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo exame cadavérico, que atestaram morte por hemorragia. Os indícios de autoria foram evidenciados pelos depoimentos colhidos, especialmente o do policial que capturou a acusada e relatou sua confissão de ter desferido o golpe fatal. 5. A alegação de legítima defesa não se mostra amparada por prova incontestável, razão pela qual deve ser submetida à apreciação do Tribunal Popular. 6. Mantém-se, assim, a decisão de pronúncia, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com o art. 413 do CPP. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004784-30.2013.8.14.0024 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025)

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos técnicos constantes dos autos, notadamente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 31960180) e demais provas documentais.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que a imputação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, verifica-se que o depoimento prestado em juízo foi firme, coerente e harmônico com a dinâmica dos fatos apurada durante a instrução, mostrando-se suficiente, nesta etapa processual, para autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme mídias de ID 31960150 e seguintes, transcritos no Parecer Ministerial (ID 32372787) e confirmados por este juízo, vejamos:

Dito isso, durante a instrução processual, a vítima JOSÉ LUIZ CORREA FONSECA JÚNIOR apontou o recorrente como o autor do crime e declinou o motivo do delito (ID 31960150 a 31960157 – mídia de audiência)

“Que estava sentado na frente de sua casa e tinha um colega seu que estava trabalhando em uma oficina de motos; Que fica lá sentado de vez em quando; Que quando olhou para o lado não sabia que já tinha matado um da galera deles [...]; Que quando olho para o lado viu eles dois vindo em uma moto; Que puxaram uma arma e por isso correu; Que começaram a atirar; Que deram muitos tiros; Que se escondeu até no poste; Que eles passaram e aí voltou; Que ainda apegou um tiro na ponta do seu pé; Que estava com uma mulher lá e se escondeu na casa dela; Que chegou a ir para hospital; Que quem atirou foi o ‘Ambrósio’ que até morreu; Que estava na garupa o ‘Goguinho’; Que tem certeza que era ele; Que depois disso não saiu mais pois toda hora eles estavam perto de casa; Que acha que atiraram porque mataram um colega dele [...]; Que toda hora eles ficavam me seguindo; Que a moto era uma BROS preta; Que só escutou os tirou e correu logo; Que a pistola era do filho da Suelen, o ‘Fefeu’ [...]; Que eles já não gostavam de mim; Que o "Goguinho" era seu colega; Que depois que ele começou a andar com os moleques do rola papo ele começou a ir atrás de todo mundo; Que não tinha mais ninguém perto deles; Que conseguiu identificar porque conhece os dois; Que viu ela logo correu pois já sabia que ele ia atirar; Que eles não falaram nada, só atiraram;”

Ressalte-se que a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados em contexto de violência e sem a presença de testemunhas oculares, possui relevante valor probatório, sobretudo quando colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Eventuais fragilidades, contradições ou dúvidas quanto à versão acusatória devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Não cabe ao Tribunal, em sede de recurso em sentido estrito, promover aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida usurpação da competência do Júri Popular.

Desse modo, estando presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
mostra-se correta a decisão de pronúncia
, não havendo falar em impronúncia ou absolvição sumária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026